Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730300-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RIBEIRO DO CARMO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE rep. por DANIELA RIBEIRO DO CARMO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (autos no 0713093-13.2020.8.07.0003), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória. Em sede de antecipação de tutela recursal foi deferida medida de urgência nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a 1a agravada proceda a substituição da empresa (2a agravada) prestadora de home-care à agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária, o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Posteriormente foi comunicado pela 1a agravada a tentativa de cumprimento tutela deferida, a qual teria encontrado óbice na discordância da representante legal da agravante (ID 19862118). Posteriormente a autora foi internada em unidade hospitalar, tornando, por óbvio, despiciendo a liminar recursal, e em seguida vindo a obito (ID 21440811). Nesse contexto, sem perquirir sobre se houve ou não o efetivo cumprimento da liminar, importa reconhecer a necessidade de prosseguir no processamento deste agravo, porquanto a decisão liminar deste fixou obrigação de fazer sob pena de multa diária, cuja posterior aferição pela instância de origem, poderá ou não impor eventual aplicação de cominação pecuniária. A parte recorrente já requereu a subsituição processual, a qual passará a ser representadas ativamente por DANIELA RIBEIRO DO CARMO e LUIZ CLAUDIO SENA DUARTE, devendo a diligente Secretaria desta 7a Turma Cível proceder as alterações nos registros do Pje, com as cautelas de praxe. As demais questões pendentes serão oportunamente apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito. Após, retornem para apreciação do mérito. Brasília, de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora